Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703370-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDINEIDE NUNES FELIX, CAMILA CRISTINA NUNES FELIX AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Nesta instância recursal, proferi decisão pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, conforme ID 39465562. As apeladas VALDINEIDE NUNES FELIX e CAMILA CRISTINA NUNES FELIX interpuseram agravo interno no ID 39741963. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o apelante DISTRITO FEDERAL para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora